Tribunal: TJMT
Processo: 1010977-74.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1010977-74.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADEMIR DE OLIVEIRA - CPF: 075.247.198-84 (RECORRENTE), Bruna Evelyn Leite de Brito Trechaud - CPF: 053.050.561-44 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA. COBRANÇA DE VALOR PACTUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Origem da dívida.
As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (princípio
pacta sunt servanda
), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.
Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo órgão regulador, configura conduta ilícita (N.U 1034701-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024, N.U 1033629-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024 e N.U 1000088-13.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023).
Em exame do conjunto fático probatório disponível, constata-se que não há prova da alegada cobrança em duplicidade. Isso porque não foi apresentada pela parte reclamante a fatura referente ao mês de outubro/2024, comprovando que nela foi realizada a cobrança da primeira parcela referente à compra descrita na inicial.
Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (
art. 6o, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante.
Vale destacar também que quando acionada no PROCON, a parte reclamada informou à parte reclamante que na fatura de novembro/2024 houve antecipação da 2a parcela da compra, bem como que na fatura de dezembro/2024 não seria realizada cobrança (ID
292917898, pág. 3)
. Nesse contexto, cabia à parte reclamante apresentar a fatura dezembro/2024 a fim de demonstrar se houve cobrança n
a
referid
a fatura
, contudo, não o fez. Por fim, quanto ao pleito formulado em fase recursal para que a parte reclamada seja compelida a apresentar a fatura referente ao mês de outubro/2024, as movimentações financeiras da conta do período de outubro/2024 a janeiro/2025, além de informações sobre a dívida existente, verifica-se
que não foram objeto da petição inicial, sendo vedada, portanto, sua análise nessa fase processual.
Desta forma, considerando que não há prova da cobrança em duplicidade, a conduta da parte reclamada se mostra legítima.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010977-74.2025.8.11.0002

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ADEMIR DE OLIVEIRA

Recorrido
:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ADEMIR DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em
face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.
Noticiou
que: a)
em
14/10/2024
adquiriu
um
amplificador
de
potência
no valor de R$ 1.099,80, para
pagamento

através
de 12
parcelas
de R$ 91,65; b) a
compra

foi

realizada

por

intermédio
da
plataforma

Shopee
,
usando

cartão
de
crédito

administrado
pela
parte

reclamada
; c)
na

fatura
de
outubro
/2024
efetuou
o
pagamento
da
primeira

parcela
, mas
na

fatura
de
novembro
/2024 a
referida

parcela

foi

novamente

cobrada
; d)
realizou

diversas

tentativas
de
solução

administrativa
do
problema
,
sem

êxito
,
incluindo

notificações
via PROCON; e)
em
4/1/2025
efetuou
um
depósito
de R$ 100,00 para
quitar
a 4a
parcela
, que
só

foi

computado

após

dois
meses; f) a
parte

reclamada

zerou
o histórico da
conta
digital e do
cartão
de
crédito
,
impossibilitando
o
pagamento
das
parcelas

restantes
.
Requereu
a
devolução

em
dobro do valor
pago

indevidamente
,
além
de
indenização

por

danos

morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei
no
9.099/95).Resumo relevante ADEMIR DE OLIVEIRA ajuizou uma ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais em desfavor do MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA Em síntese, alegou que no dia 14/10/2024 realizou um pagamento parcelada no cartão de crédito fornecido pela parte reclamada em 12 vezes de R$91,65 (id. 188366536).Relatou o pagamento em outubro da primeira parcela e no mês de novembro/2024, a cobrança em duplicidade de duas parcelas (id. 188368497).Afirmou que efetuou um depósito em janeiro/2025 no valor de R$100,00; porém foi registrado após dois meses. Esclareceu que não consta no aplicativo o histórico de compra efetuada, parcelas quitadas e a vencer. Informou que buscou solução administrativamente, mas sem êxito. Pelos fatos narrados, requereu liminarmente o restabelecimento do histórico e do cartão, a suspensão da cobrança em duplicidade e a regularização da 4a parcela adimplida em 04/01/2025.No mérito, pleiteou a devolução em dobro do valor descontado e
a
indenização pelos danos morais no importe de R$10.000,00.A tutela provisória de urgência não foi deferida,
conforme
id. 188911581.Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. A contestação foi apresentada no id. 192102264, na qual sustentou
a
inexistência de falha na prestação de serviço, o descabimento dos danos materiais e
a
ausência do dever de indenizar. Ao final, postulou pela improcedência dos pedidos iniciais. Em seguida foi apresentada
a
impugnação à contestação. Julgamento antecipado da lide. Inicialmente, destaco o cabimento do julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5o, inciso LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com
a
aplicação dos ônus específicos. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Inversão do ônus da prova A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei
no
8.078/90, sendo devida
a
inversão do ônus da prova. Incumbe à parte requerida provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da
redação do
artigo
14 do
Código de
Defesa do
Consumidor. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO PAGO. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal. 2. O débito sub judice foi quitado em 14/07/2023, enquanto a negativação ocorreu em 17/09/2023, ou seja, dois meses após o pagamento do débito, de modo que resta configurado o dever em indenizar. 3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que
a
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido. 4. Única anotação. 5. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT, 2a Tur. Rec., N.U 1032281-03.2023.8.11.0002, Rel.: Antônio Veloso Peleja Junior, DJU 24/06/2024).Em
exame as
provas reunidas nos autos, verifico que não restou comprovada a cobrança em duplicidade pela parte requerida. Isto porque, o documento apresentado pela parte requerente no id. 188368497, fl. 1, consta o resumo da fatura e o período de cobrança entre 10/10 e 15/11.E conforme o relatado na inicial, a compra foi realizada no dia 14/10, sendo cobrado na fatura com vencimento em novembro a primeira e segunda parcela. Ademais, embora a parte requerente afirme o pagamento da primeira parcela na fatura com vencimento em outubro/2024, não faz prova da sua alegação. De igual modo, carece de provas
a
ausência de informação sobre os históricos de conta
e do
cartão pelo aplicativo, pois as telas apresentadas são insuficientes para demonstrar a falha alega. Impõe consignar que, nestas situações, “o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum
”,
conforme preconiza o artigo 6o da Lei no 9.099/95. Em situação similar também dispõe os artigos 5o da Lei no 9.099/95 e 375 do Código de Processo Civil. Portanto, não restou comprovado a falha na prestação de serviço, consequentemente não há prova de ato ilícito praticado pela parte requerida. Assim, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Posto isso, proponho julgar improcedente o pedido contido na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95.Submeto o presente projeto de sentença à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei
no
9.099/95.
Francys
Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos
, o
Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Várzea grande, datado e assinado eletronicamente. MARILZA APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
comprovou

por

meio
da
fatura
de
novembro
/2024 que
na

seção
de
movimentações

consta
o
pagamento
da
fatura
de
outubro
/2024, no valor de R$ 88,77,
realizado

em
21/10/2024; b) a
compra

foi

registrada

em
13/10/2024 e no
dia

seguinte

realizou

transferência
via PIX de R$ 150,00 para
pagamento
da
fatura
de
outubro
/2024; c) o
aplicativo
da
parte

reclamada

não

permite
a
visualização
das
parcelas

quitadas
,
tampouco
a
emissão
da
fatura

correspondente
; d)
realizou

diversas

transferências
via PIX entre
outubro
/2024 e
janeiro
/2025 que
não

constam
no
extrato

bancário
; e) o
depósito
de R$ 100,00
em
4/1/2025
não

teve

destinação

esclarecida
pela
parte

reclamada
; f) a
inversão
do
ônus
da
prova

foi

reconhecida
, mas a
parte

reclamada

não

comprovou
a
inexistência
dos
fatos

alegados
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025